Tribunal: STM
Processo: 7000101-56.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO.
ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CPC. REITERAÇÃO DE PEDIDO CONTRÁRIO À TESE DO STF.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. AGRAVO REJEITADO. DECISÃO
UNÂNIME.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense, que
inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e no art.
6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na alegação de cerceamento
de defesa quando o julgamento da causa pender de prévia análise da adequada aplicação de
normas infraconstitucionais, como se verifica do Tema 660. E, para que aquela Corte analisasse
o eventual cerceio, mister seria apreciar normas diversas da Constituição Federal.
Tem-se, portanto, conforme entendeu aquela Corte Suprema, que, se existente afronta à
Constituição, esta seria apenas reflexa e indireta, não autorizando a utilização do Apelo Extremo.
Ademais, acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em
vista o adequado enquadramento da questão debatida àquela descrita no representativo da
controvérsia (Tema 660). Isto porque o STF possui vários julgados em que o referido
entendimento foi aplicado a processos criminais.
Agravo Interno rejeitado. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
25/10/2022 07:11
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721665500967862312681284134245&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/10/2022
A 06/10/2022
AGRAVO INTERNO Nº 7000101-56.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: NELSON TUPINAMBÁ
ADVOGADO: JORGE LEONARDO DA SILVA AMARAL (OAB RJ159086)
ADVOGADO: HANNAH LARA FONSECA DA SILVA AMARAL (OAB RJ208832)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O AGRAVO
INTERNO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO QUE, COM BASE NO ART.
1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC, E DO ART. 6º, INCISO IV, DO RISTM,
NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NEGANDO-LHE
SEGUIMENTO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

25/10/2022 07:11
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721665500967862312681284134245&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

25/10/2022 07:12
:: 40001346456 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=256cb7ce59d181f0c...
1/8
AGRAVO INTERNO Nº 7000101-56.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: NELSON TUPINAMBÁ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I,
ALÍNEA
“A”,
DO
CPC.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO
CONTRÁRIO À TESE DO STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 660/STF. AGRAVO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta
Corte Castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no
art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do
RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral
na alegação de cerceamento de defesa quando o julgamento da causa
pender de prévia análise da adequada aplicação de normas
infraconstitucionais, como se verifica do Tema 660. E, para que aquela
Corte analisasse o eventual cerceio, mister seria apreciar normas
diversas da Constituição Federal.
Tem-se, portanto, conforme entendeu aquela Corte Suprema, que, se
existente afronta à Constituição, esta seria apenas reflexa e indireta,
não autorizando a utilização do Apelo Extremo.
Ademais, acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao
Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da
questão debatida àquela descrita no representativo da controvérsia
(Tema 660). Isto porque o STF possui vários julgados em que o
referido entendimento foi aplicado a processos criminais.
Agravo Interno rejeitado. Decisão Unânime.
ACÓRDÃO
7000101-56.2022.7.00.0000
40001346456 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 07:12
:: 40001346456 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=256cb7ce59d181f0c...
2/8
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno,
mantendo, na íntegra, a Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do
CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário,
negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 03 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno ajuizado pelos Advogados constituídos de
NELSON TUPINAMBA contra a Decisão do então Ministro Presidente, de 13 de
dezembro de 2021, que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe
seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a",
do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM) (autos nº 7000730-64.2021.7.00.0000, evento 8).
Segundo consta dos autos, o Conselho Especial de Justiça da 2ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, em 2 de dezembro de 2019,
proferiu sentença, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000121-13.2019.7.11.0011,
condenando o Agravante como incurso no art. 251, §3º, c/c o art. 70, alínea "g", c/c
o art. 73, todos do Código Penal Militar (CPM), à pena de 4 (quatro) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente
semiaberto e com o direito de apelar em liberdade (autos nº 7000121-
13.2019.7.11.0011, evento 161).
Em sede de Apelação, em sessão de julgamento virtual de 6 de maio de
2021, este e. Superior Tribunal Militar (STM), por unanimidade, rejeitou a
preliminar suscitada pela Defesa, por inocorrência de mutatio libelli e por
inexistência de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. No
mérito, por unanimidade, deu provimento parcial aos Apelos, para, mantendo o
agente incurso nas sanções do art. 251, § 3º, c/c o art. 70, alínea "g", c/c o art. 73,
todos do CPM, readequar a pena para 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
com a exclusão do reconhecimento dos maus antecedentes do Réu, a ser cumprida
em regime prisional inicialmente semiaberto e com o direito de recorrer em
liberdade (autos nº 7000199-12.2020.7.00.0000, eventos 40 e 42).
Em 4 de junho de 2021, foram opostos Embargos de Declaração pela
Defesa (autos nº 7000378-09.2021.7.00.0000, evento 1), os quais, em sessão de 19
de agosto de 2021, por unanimidade, foram conhecidos e rejeitados, mantido
7000101-56.2022.7.00.0000
40001346456 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 07:12
:: 40001346456 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=256cb7ce59d181f0c...
3/8
inalterado o Acórdão hostilizado (autos nº 7000378-09.2021.7.00.0000, eventos 21 e
23).
Irresignada, a Defesa interpôs, em 8 de outubro de 2021, Recurso
Extraordinário. Em razões recursais, afirmou que a Corte castrense violou os
princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF), do
contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), na ocasião em que pleiteou o
reconhecimento da nulidade absoluta de Sentença que, “em descompasso com os
limites traçados pela exordial acusatória, condena o Réu por fatos não narrados na
Denúncia”. Requereu o acolhimento da preliminar de reconhecimento da
repercussão geral ante a impugnação do Acórdão recorrido por supostamente
contrariar jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal (STF) (autos nº
7000730-64.2021.7.00.0000, evento 1).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se, em
contrarrazões, pela inadmissibilidade do Recurso Extraordinário e pelo seu
desprovimento, na improvável hipótese de seu conhecimento (autos nº 7000730-
64.2021.7.00.0000, evento 6).
Em Decisão de 13 de dezembro de 2021, em relação à pretensa
violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal, não foi admitido o Apelo Extremo, negando-se-lhe
seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a",
do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do RISTM (autos nº 7000730-
64.2021.7.00.0000, evento 8).
Em 16 de fevereiro de 2022, a Defesa interpôs o presente Agravo
Interno, com supedâneo no art 118, inciso III, do RISTM, para que seja conhecido e,
no mérito, provido, a fim de dar seguimento ao Recurso Extraordinário, com o
encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal (autos nº 7000730-
64.2021, evento 14).
Em suas razões, aduz que “a conduta deste Egrégio Tribunal
Castrense por vezes não coincide com a posição do Supremo Tribunal Federal, à luz
do art. 384 do Código de Processo Penal e do Enunciado 453 da súmula da
Suprema Corte”.
Ressalta que o Superior Tribunal Militar, em afronta às normas
constitucionais, vem aceitando a condenação de denunciados por crimes não
descritos na denúncia, tendo em vista que “os réus não foram sequer intimados para
se defenderem, muitas vezes ocorrendo por ocasião do julgamento de 1º grau, e
outras perante o próprio Tribunal, sempre ao argumento de que os fatos descritos
7000101-56.2022.7.00.0000
40001346456 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 07:12
:: 40001346456 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=256cb7ce59d181f0c...
4/8
na denúncia são suficientes para a condenação por outro tipo penal, em total
afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem
como do devido processo legal”.
Salienta que o caso em questão merece ser analisado sob um outro
prisma, uma vez que o Tema 660 citado na Decisão recorrida diz respeito ao Direito
Civil e o precedente trata de um caso ligado à alienação fiduciária, matéria que não
se relaciona, neste caso, com o direito penal. Destaca que o caso em concreto não
tem relação com reexame de prova, uma vez que o pedido não requer nenhum
reexame de prova, mas pretende que “seja analisada a escorreita aplicação do
direito, aqui do direito de defesa, contraditório, devido processo legal, por fim, toda
uma axiologia construída em torno do direito e, mais especificamente, do direito
penal, enquanto meio para proteger o cidadão do arbítrio estatal”.
Em contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar,
presentada pelo Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE, pugnou pelo desprovimento do Agravo (evento 9) .
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos do art. 1030, § 2º, do
CPC.
Pretende a Defesa o conhecimento do Agravo e, no mérito, o
provimento, a fim de dar seguimento ao Recurso Extraordinário, com o
encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.
Em que pesem os argumentos esposados no Recurso, nada há a reparar
nos fundamentos do Decisum vergastado.
Inicialmente, cumpre observar que o Recurso Extraordinário foi
inadmitido e teve seu seguimento negado ao STF à luz do art. 1.030, inciso I, alínea
"a", do Código de Processo Civil, com relação à pretensa violação aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Da Decisão recorrida,
extrai-se o seguinte trecho, no que interessa ao presente Agravo:
“Observe-se o julgamento do ARE 748.371- RG, que entendeu pela inexistência de
repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico
perfeito e à coisa julgada, bem como aos princípios da legalidade , do
7000101-56.2022.7.00.0000
40001346456 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 07:12
:: 40001346456 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=256cb7ce59d181f0c...
5/8
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento
da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas
infraconstitucionais, como na espécie.
Eis a ementa do julgado:
Tema 660 "Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa
julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia
análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da
repercussão geral." (ARE 748371 RG, Relator Ministro GILMAR MENDES,
julgado em 6/6/2013) (Grifos nossos).
(...)
O Recorrente não logrou êxito em demonstrar a alegada violação aos preceitos
constitucionais elencados, evidenciando, por outro lado, a intenção de revolver
questões já pacificadas pela Suprema Corte, referentes à aplicação de norma
infraconstitucional, o que se sabe incabível em sede de Recurso Extraordinário.”
Como se verifica do Tema 660, e ao contrário do que pretende a
Defesa, o STF decidiu que não há repercussão geral na alegação de cerceamento de
defesa quando sua verificação demanda análise de norma infraconstitucional, e para
que aquela Corte analisasse o eventual cerceio, seria necessário o cotejo de
apreciação de normas diversas da Constituição Federal.
No caso, a Defesa insiste nas mesmas alegações de que o Agravante
foi condenado por ter praticado um ilícito penal sem ter tido a oportunidade de
exercer seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, na medida em
que, não foram atribuídos a ele, formalmente, qualquer ato que, comprovadamente,
tivesse sido praticado e que pudesse, na forma como apresentada a denúncia,
efetivamente se defender.
Ademais, destaca que o caso em concreto não tem relação com
reexame de prova, mas pretende que “seja analisada a escorreita aplicação do
direito, aqui do direito de defesa, contraditório, devido processo legal, por fim, toda
uma axiologia construída em torno do direito e, mais especificamente, do direito
penal, enquanto meio para proteger o cidadão do arbítrio estatal”.
Em que pese a irresignação defensiva, observa-se que a verificação da
alegada ofensa aos princípios mencionados ensejaria o exame de legislação
infraconstitucional bem como o revolvimento de tudo o que já foi
exaustivamente tratado do decorrer do trâmite processual, inclusive com
reanálise de fatos e de provas. Tem-se, portanto, conforme entendeu aquela Corte
Suprema, que, se existente afronta à Constituição, esta seria apenas reflexa e
indireta, não autorizando a utilização do Apelo Extremo.
7000101-56.2022.7.00.0000
40001346456 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 07:12
:: 40001346456 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=256cb7ce59d181f0c...
6/8
Inexiste dúvida de que a conclusão sobre a existência ou não de
violação aos citados princípios constitucionais tidos por violados (devido processo
legal, ampla defesa, contraditório) demandaria, necessariamente, a análise das
normas a respeito dos institutos da mutatio e da emendatio libelli, previstos na
legislação infraconstitucional, cenário que determina a rejeição da repercussão geral,
conforme suficientemente já demonstrou a decisão ora agravada, sobretudo quando
se analisa o julgamento do ARE 748.371 (Tema 660) pelo Tribunal Pleno da
Suprema Corte, citado alhures.
Ademais, repita-se, fica claro que a Defesa utiliza os mesmos
argumentos já trazidos anteriormente, insiste nas mesmas teses apresentadas no
Apelo Extremo, nada trazendo de novo a alterar o entendimento que não o
admitiu, com o fito de que seja reexaminado o que já foi exaustivamente
debatido em todo o trâmite processual. Nessa toada, cabe transcrição do excerto, a
demonstrar que nada há a reparar na aplicação da lei penal militar:
“Muito embora o apelante/apelado sustente ter o Conselho de Justiça operado
verdadeira mutatio libelli, sem que fosse concedida a oportunidade de a Defesa se
manifestar sobre ela, não é o que se extrai dos autos.
Em primeiro, impende relembrar que a emendatio libelli dá-se quando o
magistrado, ao condenar o acusado, altera a definição jurídica do fato narrado na
inicial, sem, contudo, somar qualquer circunstância ou elementar que já não
estivesse descrita. Já a mutatio libelli ocorre quando, no transcorrer da instrução
processual penal militar, surge prova de alguma circunstância ou elementar não
narrada expressamente na exordial. Esta, diferentemente daquela, requer tenha sido
oportunizado à defesa o direito de respondê-la. Indene de dúvidas ser vedado ao
Juízo a quo analisar um fato não mencionado na denúncia, sob pena de ofensa ao
princípio da correlação.
(...)
Ao revés do que tenta fazer crer a Defesa com suas ilações, extraise do excerto
acima destacado ter a Sentença imputado ao agente, justamente, a conduta de obter
vantagem indevida, em proveito da empresa Cirúrgica 4 e em detrimento do erário,
mediante contínuas fraudes perpetradas em certame licitatório, limitado à
aquisição dos três perfuradores cirúrgicos. Repiso, circunstâncias estas
categoricamente descritas pelo EstadoAcusador na peça inicial, a ensejar a
possibilidade de exercício da ampla defesa e do contraditório.
A meu ver, o Decisum recorrido se ateve aos termos da inicial, adequando-se o fato
narrado e o efetivamente provado ao tipo penal previsto em lei. Tal procedimento é
permitido, uma vez que cabe ao Magistrado a dicção do direito, em obediência ao
princípio do iura novit curia. A referida situação revela-se possível porquanto a
denúncia é provisória e o fato descrito receberá capitulação definitiva pelo Juiz.”
7000101-56.2022.7.00.0000
40001346456 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 07:12
:: 40001346456 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=256cb7ce59d181f0c...
7/8
Ademais, o Agravante trouxe a tentativa, no presente Agravo Interno,
de demonstrar que a tese firmada pelo STF nos precedentes citados não se aplica ao
presente feito (distinguishing), pois o Tema 660 citado na Decisão recorrida diz
respeito ao Direito Civil e o precedente trata de um caso ligado à alienação
fiduciária, matéria que não se relaciona, neste caso, com o direito penal.
Todavia, também neste aspecto, foi acertada a Decisão agravada ao
negar seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado
enquadramento da questão debatida àquela descrita no representativo da
controvérsia (Tema 660). Isto porque o STF possui vários julgados em que o
referido entendimento foi aplicado a processos criminais, como se vê, in verbis:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e
Processual Penal. Possibilidade de posse e de venda de arma de fogo e de
munição de uso restrito. Aplicação do princípio da consunção. Violação dos
princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional.
Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Ausência
de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do
contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo
legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de
1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria
infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos
autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. (ARE 1267434 AgR,
Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 19-08-2020 PUBLIC 20-08-2020)”
(Grifos Nossos)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO.
PROCESSUAL
PENAL.
INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660 APLICADO DE FORMA
ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl
33433 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 06/05/2019,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 17-05-2019 PUBLIC 20-05-2019)”
(Grifos Nossos)
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal Militar
e Processual Penal Militar. 3. Abandono de posto. Art. 195 do Código Penal
Militar. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6.
Incidência do tema 660 da sistemática da repercussão geral. 7. Precedentes. 8.
Agravo regimental não provido. (ARE 1382320 AgR, Relator(a): GILMAR
MENDES, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-127 DIVULG 29-06-2022 PUBLIC 30-06-2022)” (Grifos Nossos)
Nesta mesma linha, os demais julgados: ARE 1278146 AgR-segundo,
Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/11/2021, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 07-01-2022 PUBLIC 10-01-2022; ARE
1254752 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em
7000101-56.2022.7.00.0000
40001346456 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 07:12
:: 40001346456 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=256cb7ce59d181f0c...
8/8
19/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 18-11-2021 PUBLIC
19-11-2021; ARE 1345461 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado
em 23/11/2021, publicado em 16/12/2021; ARE 1344507 ED-AgR, Relator Min.
Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 23/11/2021, publicado em 15/12/2021.
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão
que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, e o art. 6º, inciso IV, do
RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o
Supremo Tribunal Federal.

Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001346456v2 e do código CRC 5e8ff1a8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 21/10/2022, às 17:10:4
7000101-56.2022.7.00.0000
40001346456 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR